Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0716355-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ADAMI ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, intime-se a recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora